Tribunal: STF
Processo: ARE 1385409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO CAPES. BOLSA DE MESTRADO PROFISSIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE SUJEIÇÃO À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. NÃO AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PAGAMENTO PARCIAL. DIREITO AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.



    1. Sentença improcedente. A parte autora recorre pugnando pela reforma da sentença alegando que “a garantia a concessão das bolsas está prevista nas Portarias 209/2011 e 289/2011, além do Regulamento do Proeb, que inclusive impõe a obrigatoriedade da Recorrente permanecer por pelo menos 05(cinco) anos no serviço público, sob pena de ter que devolver as bolsas recebidas”. Arremata que, “se as bolsas são concedidas e pagas pela CAPES; se os editais dependem de prévia aprovação e submissão a CAPES; se compete a CAPES informar o numero de bolsas que serão oferecidas por Edital, por consequência, tendo a Autora sido aprovada através de um Edital que atendeu a todas essas normas, não há o que se falar em indisponibilidade de verba para pagamento das bolsas previstas no edital.”. Requer o recebimento de 9 (nove) mensalidades de bolsa de mestrado, bem como à responsabilidade por danos morais decorrente de tal fato.



    2. A juíza sentenciante entendeu que: “há previsão expressa de que a concessão da bolsa está diretamente condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC. Ao edital foi dada ampla publicidade, de maneira que era de conhecimento de todos, inclusive da parte autora ao nele aderir.”.



    3. Na hipótese, narrou a demandante que ingressou no Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS, estando previsto o recebimento de bolsa de estudo no valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), durante os 24 (vinte e quatro) meses de sua formação.



    4. O ponto controverso se centra na interpretação do dispositivo editalício no sentido de que “Os recursos previstos para concessão de bolsas destinadas ao atendimento das vagas deferidas pelo Comitê Gestor do PROFLETRAS, no âmbito deste Edital, estão condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC, considerando o orçamento vigente” (item 1.5, grifamos).



    5. No caso, a interpretação mais pertinente é no sentido de que a “disponibilidade orçamentária” não afasta a obrigação de pagamento, mas apenas permite à Administração Pública programá-lo.



    6. Em reforço a esse entendimento, aponte-se que a Portaria 289/2011/MEC – que “Dispõe sobre a concessão de bolsas de formação para professores da rede pública matriculados em cursos de Mestrado Profissional” – não contém tal restrição e, na exposição de motivos, aponta indubitavelmente o caráter assistencial das bolsas previstas: “Considerando ademais que os salários dos professores da rede pública da educação básica são, em geral, insuficientes para a manutenção como alunos de um programa de pós-graduação, com necessidades específicas de aquisição de material escolar, livros, transporte e outras inerentes às demandas da pós-graduação” e “Considerando finalmente a necessidade de se dar o necessário apoio financeiro e uma atmosfera de formação qualificada, aos professores da rede pública matriculados em cursos de Mestrado Profissional especializados possibilitando uma efetiva experiência de aprendizagem de alto nível, resolve” (grifamos).



    7. O fato de a Administração estar adstrita ao princípio da legalidade, que a impede de proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária, não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para a satisfação do seu crédito, como é o caso dos autos, visto que ele não está obrigado a se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração em solicitar verba para o pagamento dos seus débitos. Admitir o contrário significaria institucionalizar, em prol da Administração Pública, a máxima "devo, não nego, pago quando puder", o que seria intolerável no contexto de um Estado de Direito.



    8. Por fim, a CAPES, nos “subsídios” ofertados à defesa, atribuiu o “equívoco” à UFRN, que teria iniciado o curso de especialização sem a prévia autorização da CAPES e sem dotação orçamentária: “Conforme planilha apresentada pela Diretoria de Educação à Distância (SEI nº 1108844 - SEI nº 23038.015928/2019-85), naquele exercício a Capes destinou R$ 14.452.500,00 (quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais) ao ProfLetras, visando atender a todas as turmas em curso, incluindo a que seria iniciada a partir do mês de dezembro de 2016. Do total de 1.530 bolsistas cadastrados no ProfLetras (ver planilha ProfLetras 2016 – aba Síntese Bolsistas), 732 (47,8%) foram associados à turma iniciada em dezembro de 2016. Desse grupo, cada bolsista recebeu R$ 1.500,00 referentes ao mês de dezembro de 2016. Assim, a turma iniciada em 1/12/2016 utilizou, em um único mês, R$ 1.098.000,00 do orçamento de 2016. Note-se que, se iniciada em março de 2016, tal como desejado pela parte autora e não autorizado pela Capes, o pagamento das bolsas teria demandado um aporte adicional de R$ 9.882.000,00 ao valor inicialmente definido pela Fundação, extrapolando suas possibilidades e seus limites orçamentários.”; “Ressalte-se, nesse contexto, que as orientações da Capes foram integralmente atendidas por todos os demais programas integrantes do PROEB (Arte, Matemática, Física e História), podendo-se afirmar, nos termos das informações juntadas pela área técnica (SEI nº 1114692), que apenas a Coordenação Nacional do ProfLetras descumpriu tal determinação e iniciou o curso em março de 2016.” (anexo 22 do Processo n. 0511786-76.2019.4.05.8201)



    9. No entanto, tal entendimento não condiz com o que consta no § 1º do art. 1º da Portaria 289/2001/MEC, posto que nele se afirma que “As Bolsas de Formação Continuada serão implementadas no mês de março de cada ano e terão vigência máxima de 24 meses”.



    10. Por fim, quanto à duração de 24 (vinte e quatro) meses, tem-se que tal é o limite máximo, de fato, porém, tal previsão resulta na constatação da discricionariedade da Administração Pública quanto ao tempo que deseja desenvolver o programa de especialização, sendo certo, porém, que, ao adotar um certo tempo de duração, deve pagar todos os meses de duração e não alguns que entender conveniente.



    11. Passo a apreciar o pedido de indenização por danos morais.



    12. Se a conduta da Administração está fundada em interpretação válida do direito e pautada em atos normativos internos que uniformizam sua atuação frente a todos os administrados, o simples fato de haver decisão judicial contrária, reformando o ato administrativo, não faz surgir obrigação de indenizar, pois não causa dano moral.



    13. É essa a situação dos autos, não tendo sido praticada nenhuma conduta voltada exclusivamente contra os interesses da autora, mas uma decisão administrativa que atingiu um grupo de estudantes na mesma situação, fundado em interpretação da administração sobre as normas que regem a matéria. Por essa razão, reputo inexistente o dano moral alegado.



    14. Sob tais fundamentos, é o caso de dar parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela parte autora.



    15. Precedentes desta TR: 0511786-76.2019.4.05.8201 e 0500383-69.2020.4.05.9820.



    16. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para, reformando a sentença, condenar a Fundação Capes a pagar à autora o valor equivalente às 9 (nove) parcelas de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atinentes à bolsa do Programa PROFLETRAS. Aos cálculos judiciais devem ser aplicados os índices de correção monetária previstos no Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Com relação à taxa de juros de mora aplicável às condenações, deve ser observado o Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal que dispõe que deve ser aplicada a disciplina prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com as modificações operadas pela Lei n. 11.960/2009 (e, a partir de 2012, também com as modificações determinadas pela MP n. 567/2012, convertida na Lei n. 12.703/2012).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 167, inciso II, e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente